Tribunal: TJBA
Processo: 0502403-61.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502403-61.2014.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDERSON GOLDMANN DO NASCIMENTO Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO DE INCOMPETÊNCIA ANTERIORMENTE PROFERIDA. AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. NULIDADE CONFIGURADA. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA ANULADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502403-61.2014.8.05.0103, em que figura como apelante ANDERSON GOLDMANN DO NASCIMENTO e apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Sala de sessões,